Tribunal: TJDFT
Processo: 0753154-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre as teses deduzidas nas razões recursais, o agravante repristinou a pretensão de decotar excesso de execução relativos aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Contudo, a tese foi acolhida pela decisão agravada. Em vista da falta de interesse recursal quanto à matéria, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403